Tribunal: TJES
Processo: 5000893-79.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000893-79.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
RECORRIDO: JODISMAR DE AGUILAR CARLESSO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE CILINDROS DE GÁS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 343, II, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO A QUO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O REsp
903258/RS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega: a) que firmou um negócio jurídico com o réu, referente a compra de gás; b) que a empresa ré emprestava os cilindros de armazenamento; c) que verificou que a ré promoveu a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, alegando o inadimplemento dos aluguéis dos cilindros; d) que nunca firmou contrato de aluguel, mas sim, de comodato; e) que desconhece a dívida objeto da negativação; f) que faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3323981), o Recorrente sustenta que o Recorrido deixou de efetuar pagamento referente ao aluguel de botija, cobrança legal e devida, prevista em contrato e reconhecida pela própria demandante, exercendo o regular direito como credora. Ainda, alega a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório. Por fim, defende que os juros incidentes devem ser limitados à data do trânsito em julgado da determinação judicial, conforme entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 903258/RS.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo. É
inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, como a existência de um contrato de aluguel de cilindros de gás que ensejasse a dívida objeto da negativação, ou, até mesmo, a de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Por via reflexa,

tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, em razão da negativação indevida, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir maior cuidado e à adoção de medidas de segurança eficazes.

Na hipótese vertente, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente para compensar a Recorrida pelo abalo sofrido.

Quanto ao termo inicial para fixação dos juros moratórios, entendo que assiste razão à Recorrente, devendo o termo da quo ser a data do arbitramento, de acordo com o atual precedente do STJ no REsp
903258/RS.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros e correção monetária desde o arbitramento (sentença) mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.